Tribunal: STJ
Processo: 0013627-64.2016.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065673 - PE(2025/0385374-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFFERSON HUMBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: JORGE HENRIQUE DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182/STJ.
2. A decisão agravada destacou que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas
e
e que o agravo em
7/STJ
83/STJ,
recurso especial não enfrentou de forma específica o fundamento relacionado à
Súmula 7/STJ.
3. No agravo regimental, a Defensoria Pública alegou que o recurso especial não
demandaria reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica, e sustentou a existência
de flagrante ilegalidade na condenação, apta a autorizar a concessão de ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi capaz de
impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente o óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada observou rigor técnico na aplicação da disciplina legal e
regimental sobre a admissibilidade dos recursos excepcionais.
6. É ônus do agravante impugnar de maneira específica, concreta e pormenorizada todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
III, do
art. 932,
CPC,
parágrafo único, I, do RISTJ, e
art. 253,
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54074387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3a4b6ce5-1891-4f94-adfe-4e35aed8aa20

7. No caso concreto, o recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas
e
7/STJ
e o agravante não enfrentou adequadamente o óbice relativo à
83/STJ,
Súmula 7/STJ,
limitando-se a alegações genéricas sobre revaloração jurídica da prova.
8. A jurisprudência do STJ exige que o agravante demonstre de forma específica como as
teses apresentadas não demandam reexame do quadro fático-probatório, o que não foi
cumprido no caso.
9. O agravo regimental não corrigiu as deficiências do agravo em recurso especial,
reiterando argumentos de mérito que reforçam a incidência da Súmula 7/STJ.
10. Não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício,
pois as teses defensivas demandariam ampla reavaliação das provas e da dosimetria,
incompatíveis com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
§ 2o.
art. 932,
art. 253,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2244988/SP,
Turma, julgado em 19.09.2023; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2670224/PA,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3a4b6ce5-1891-4f94-adfe-4e35aed8aa20

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065673 - PE(2025/0385374-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFFERSON HUMBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: JORGE HENRIQUE DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 182/STJ.
2. A decisão agravada destacou que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas
e
e que o agravo em
7/STJ
83/STJ,
recurso especial não enfrentou de forma específica o fundamento relacionado à
Súmula 7/STJ.
3. No agravo regimental, a Defensoria Pública alegou que o recurso especial não
demandaria reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica, e sustentou a existência
de flagrante ilegalidade na condenação, apta a autorizar a concessão de ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi capaz de
impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54074395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:23
Código de Controle do Documento: cd74b643-9fde-423a-b906-78b450d5762f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada observou rigor técnico na aplicação da disciplina legal e
regimental sobre a admissibilidade dos recursos excepcionais.
6. É ônus do agravante impugnar de maneira específica, concreta e pormenorizada todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme
III, do
art. 932,
CPC,
parágrafo único, I, do RISTJ, e
art. 253,
Súmula 182/STJ.
7. No caso concreto, o recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas
e
7/STJ
e o agravante não enfrentou adequadamente o óbice relativo à
83/STJ,
Súmula 7/STJ,
limitando-se a alegações genéricas sobre revaloração jurídica da prova.
8. A jurisprudência do STJ exige que o agravante demonstre de forma específica como as
teses apresentadas não demandam reexame do quadro fático-probatório, o que não foi
cumprido no caso.
9. O agravo regimental não corrigiu as deficiências do agravo em recurso especial,
reiterando argumentos de mérito que reforçam a incidência da Súmula 7/STJ.
10. Não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício,
pois as teses defensivas demandariam ampla reavaliação das provas e da dosimetria,
incompatíveis com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É ônus do agravante impugnar de maneira específica, concreta e pormenorizada todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena de incidência do
2.
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do RISTJ, e da
art. 932,
art. 253,
Súmula 182/STJ.
Para afastar o óbice da
o agravante deve demonstrar de forma específica
Súmula 7/STJ,
como as teses apresentadas não demandam reexame do quadro fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
§ 2o.
art. 932,
art. 253,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54074395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:23
Código de Controle do Documento: cd74b643-9fde-423a-b906-78b450d5762f

STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2244988/SP,
Turma, julgado em 19.09.2023; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2670224/PA,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.10.2024.
RELATÓRIO
negouTrata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por JEFFERSON
HUMBERTO DA SILVA e JORGE HENRIQUE DA SILVA FREITAS contra decisão
monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo
em Recurso Especial no
ao fundamento de que a parte agravante deixou de
3.065.673/PE,
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, incidindo o óbice da Súmula 182/STJ.
A decisão agravada consignou que o Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco inadmitiu o recurso especial com base na
e na
Súmula 7/STJ
e que o agravo em recurso especial não enfrentou de forma específica o
Súmula 83/STJ,
primeiro desses fundamentos.
No agravo regimental, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que o
recurso especial não demandaria reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica,
razão pela qual não incidiria a
Aduz, ainda, que haveria flagrante
Súmula 7/STJ.
ilegalidade na condenação, apta a autorizar a concessão de ordem de ofício.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, pois observa, com rigor técnico, a disciplina legal e regimental aplicável à
admissibilidade dos recursos excepcionais.
Consoante reiteradamente decidido por esta Corte Superior, é ônus do
agravante impugnar, de maneira específica, concreta e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena de incidência do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do RISTJ, e da
art. 932,
art. 253,
Súmula 182/STJ.
Com efeito, “a Corte Especial desse Tribunal Superior, em recente decisão,
no julgamento do
perfilhou o entendimento de que a decisão que
EAREsp n. 701.404/SC,
não admite o recurso especial tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
Documento eletrônico VDA54074395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:23
Código de Controle do Documento: cd74b643-9fde-423a-b906-78b450d5762f

do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua
(AgRg no AREsp 2244988 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria,
integralidade”
DJe
, o que não foi observado pela parte recorrente.
19/09/2023)
No caso concreto, o recurso especial foi inadmitido na origem com base na
e na
Entretanto, ao interpor o agravo em recurso especial,
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ.
a parte agravante não infirmou adequadamente o óbice relativo à Súmula 7/STJ,
limitando-se a afirmar, de modo genérico, que a controvérsia seria de direito e
comportaria revaloração jurídica da prova.
Tal argumentação é insuficiente para afastar o referido óbice, pois, a
orientação desta Corte Superior é no sentido de que, “para que haja a transposição do
óbice da Súmula n. 7, STJ, o agravo precisa demonstrar em que medida as teses não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, não bastando a
assertiva genérica de que não incide o óbice aplicado pelo Tribunal de origem, além da
(AREsp 2670224 / PA,
impossibilidade de renovação recursal nesse momento”
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe
.
08/10/2024)
O agravo regimental, por sua vez, não corrige essa deficiência, pois insiste em
argumentos de mérito - insuficiência de provas, ilegalidade da abordagem policial,
aplicação do redutor do tráfico privilegiado - que, além de não atacarem o fundamento
formal do não conhecimento, reforçam a incidência da
por evidenciarem
Súmula 7/STJ,
a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório.
Não se vislumbra, ademais, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão
de habeas corpus de ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP, uma vez que as teses
art. 654,
defensivas demandariam ampla reavaliação das provas e da dosimetria, providências
incompatíveis com a via eleita.
Dessa forma, inexistindo vício na decisão agravada, impõe-se a sua
manutenção integral.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo-se a
decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54074395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:23
Código de Controle do Documento: cd74b643-9fde-423a-b906-78b450d5762f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0385374-8
AREsp 3.065.673 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00136276420168170001 136276420168170001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFFERSON HUMBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: JORGE HENRIQUE DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON HUMBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: JORGE HENRIQUE DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605494708182210=4@
2025/0385374-8 - AREsp 3065673 Petição : 2025/0112446-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:54
Código de Controle do Documento: B145F14B-E668-463C-9D65-C761F7DCEFD5